Tribunal: TJES
Processo: 5028839-74.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028839-74.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIVIX SERRA - ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA
RECORRIDO: ALINE ROSARIO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fática ou jurídica já enfrentada e decidida pelo colegiado, servindo tão somente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexiste omissão ou erro no acórdão que, fundamentadamente, rejeita as teses de prescrição e de impossibilidade material de emissão de histórico escolar, baseando-se em interpretação da teoria da
actio nata
e na responsabilidade objetiva da instituição de ensino.

Acolhimento parcial dos embargos apenas para adequação do dispositivo do acórdão aos consectários legais previstos na Lei Federal nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, determinando a incidência da Taxa SELIC como índice único de juros de mora e correção monetária a partir da citação (ou arbitramento, conforme a natureza da verba), mantendo-se incólume o restante do julgado.

Embargos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS Nº: 5028839-74.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: MULTIVIX SERRA – ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO LTDA.

EMBARGADO:
ALINE ROSARIO DE ALMEIDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA SUPERVENIENTE DE CUMPRIMENTO. PERDA DO ACERVO DOCUMENTAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 499 DO CPC. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO SUBSTITUTIVO EM R$ 10.000,00. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO À LEI FEDERAL N° 14.905/2024. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria fática ou jurídica já enfrentada e decidida pelo colegiado, servindo tão somente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A tese de prescrição encontra-se escorreitamente afastada no acórdão pela aplicação da teoria da
actio nata
. Contudo, restando evidenciada a impossibilidade material absoluta de cumprimento da obrigação de fazer (emissão de histórico escolar), impõe-se a sua conversão em perdas e danos, nos exatos termos do art. 499 do CPC, a fim de não onerar a parte autora com prejuízo irreparável pelo tempo e recursos investidos no curso.

Arbitramento da indenização substitutiva (perdas e danos) no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante que engloba de forma global a restituição material pelo serviço defeituoso e a compensação pela inegável perda do tempo útil e frustração profissional suportada pela consumidora.

Acolhimento parcial dos embargos para reconhecer a impossibilidade de cumprimento específico, convertendo a obrigação, e para adequação do dispositivo do acórdão aos consectários legais previstos na Lei Federal n° 14.905/2024, determinando a incidência da Taxa SELIC.

Embargos conhecidos e parcialmente providos.

I. CASO EM EXAME

1.
A embargante alega a ocorrência de erro material e omissão no v. acórdão (ID 13724847), sustentando, em síntese: (i) equívoco quanto ao marco inicial da prescrição; (ii) omissão quanto à impossibilidade material de emissão do histórico escolar; e (iii) necessidade de adequação dos juros de mora à Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta os vícios alegados e como equacionar a obrigação de fazer diante da inviabilidade fática absoluta de seu cumprimento pela instituição de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Quanto à Prescrição:
Não vislumbro os vícios apontados. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já superada. O acórdão foi expresso ao adotar a teoria da
actio nata
subjetiva, fixando o termo inicial da prescrição na data em que a autora tomou ciência da lesão (2022), e não da conclusão do curso.

6.
Quanto à Impossibilidade Material e Conversão em Perdas e Danos:
Assiste razão à embargante quanto à impossibilidade fática de cumprimento da obrigação de fazer, ante a indisponibilidade definitiva do acervo documental requerido, impossibilitando a emissão do histórico escolar. Diante da impossibilidade absoluta do cumprimento da tutela específica, o art. 499 do Código de Processo Civil impõe a conversão da obrigação em perdas e danos. Considerando que a consumidora não pode suportar o prejuízo de ter cursado uma formação que restou invalidada pela ausência de documentação idônea, inviabilizando sua participação em certames públicos, arbitro o valor da indenização substitutiva em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Este montante é razoável e proporcional para reparar integralmente o dano, englobando a devolução do investimento frustrado (dano material) e a compensação pela inegável perda do tempo útil (dano moral).

7.
Quanto aos Consectários Legais:
Assiste razão à embargante. Com o advento da Lei Federal n.º 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil, os juros de mora e a correção monetária nas condenações civis passaram a ser regidos pela Taxa SELIC. Impõe-se a adequação do dispositivo para refletir a legislação superveniente, evitando nulidades na fase executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, conferindo-lhes excepcionais efeitos infringentes para: a) RECONHECER a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer e CONVERTÊ-LA em perdas e danos, condenando a embargante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização substitutiva; b) DETERMINAR que, sobre o valor da condenação, incidam juros e correção monetária exclusivamente pela Taxa SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil (com a redação dada pela Lei n.º 14.905/2024).

Mantêm-se os demais termos do julgado, por seus próprios fundamentos.

Teses de julgamento:

Obrigação de Fazer e Impossibilidade Fática:
Restando impossível a tutela específica de emissão de histórico escolar por falha de guarda documental da Instituição de Ensino, impõe-se a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC) para garantir a reparação integral da consumidora.

Consectários Legais:
Conforme o art. 406 do CC (Lei nº 14.905/2024), a atualização monetária e juros de mora devem incidir exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices.

Sem custas e honorários quanto a estes Embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)